Tribunal: CARF
Processo: 10935.004925/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004925/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO PORCOBELLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal
e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de
segurados em cada competência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004925/2009-89
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004925/2009-89

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 278/282, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 262/267, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentação das GFIPs com erros relacionados aos fatos geradores – CFL
68), conforme descrito no AI no 37.169.827-8, de fls. 02/07, lavrado em 31/07/2009, referente ao
período de 01/2005 a 12/2006, com ciência do RECORRENTE em 07/08/2009, conforme
assinatura no próprio auto de infração.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado
com base ao art. 32, inc. IV e §5o da Lei n° 8.212/91, no valor histórico de R$ 175.684,60.
Dispõe o relatório da infração (fl. 06) que a empresa, no período fiscalizado,
apresentou GFIPs com informações inexatas relacionadas aos fatos gerados das contribuições
previdenciárias, quais sejam:
1. Empregados (Cat 01): As GFIPs referentes aos estabelecimentos 0001-33, 0002-14 e
da Obra 14130.01509/73, em diversas competências do período abrangido pela
operação fiscal não estão completas, havendo segurados empregados relacionados na
Folha que não constam nas guias entregues.
2. Contribuintes Individuais (Cat 11 e 13): Através dos registros contábeis e dos recibos
de pagamento, foram identificados pagamentos aos sócios administradores (pró-labore)
e a prestadores de serviços pessoas físicas, os quais são segurados obrigatórios da
Previdência Social na condição de contribuintes individuais. A remuneração destes
trabalhadores constitui fato gerador de contribuições devidas ao INSS e deverá ser
informada por intermédio da GFIP.
As informações omitidas foram relacionadas nas planilhas de fls. 15/78.
O relatório fiscal ainda relata que em relação às competências 13/2005 e 13/2006,
não consta nos sistemas da Receita Federal nenhuma informação, ou seja, não foram entregues
as GFIP’s para esses períodos em relação a nenhum estabelecimento da empresa, fato que
ensejou na lavratura de Auto de Infração específico.
A fiscalização esclareceu que a apresentação de GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias configura infração
legal, ensejando a lavratura da multa CFL 68 objeto do presente Auto de Infração.
Com relação ao cálculo da multa, o relatório de fl. 07 esclarece que o montante da
multa aplicada corresponde a 100% do valor devido relativo às contribuições previdenciárias não
declaradas, respeitado o limite máximo em cada competência em razão do número de segurados,
conforme cálculos de fls. 80/83.
Assim, tem-se que o limite máximo da multa, em cada competência, conforme o
art. 284, inciso I do RPS, é definido pela aplicação de um multiplicador sobre o valor mínimo
(que é de R$1.329,18, já atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 48, de 12/02/2009)
em função do número total de segurados da empresa, motivo pelo qual o valor total da multa
aplicada restou em R$ 175.684,60.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004925/2009-89

Por fim, em razão da MP 449/2008, foi observado o princípio da retroatividade da
lei mais benéfica para aplicação da multa menos gravosa ao contribuinte, ficando definidas como
abaixo demonstrado (tabela de comparação às fls. 08/09):
Multa de Ofício de 75% : competências 03 a 05, 12 e 13/2005, 02, 03, 08, 12 e 13/2006;
Multa do CFL 68 + Multa de Mora 24%: competências 06 a 11/2005 e 01, 04 a 07, 09,
10 e 11/2006.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 254/257 em 08/09/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O Frigorífico autuado foi cientificado do lançamento em 07/08/2009 e apresentou
defesa tempestiva em 08/09/2009 (fls. 254 a 257):
1 — Da revogação do dispositivo legal considerado para fins de aplicação da multa.
Alega que autoridade fazendária aplicou a multa com base no disposto no art. 32, § 5o
da Lei n° 8.212/91, porém tal dispositivo legal foi revogado expressamente pela Lei no
11.941/2009.
2 — Da caracterização de bis in idem na aplicação da multa.
Afirma que a multa está sendo exigida em dobro, pois no auto de infração 37.194.036-2
já foi aplicada a multa com base legal e fática idêntica a utilizada no presente auto de
infração.
3 — Da forma incorreta de cálculo da multa.
Argumenta que a multa foi aplicada em percentual acima do devido, com base de
cálculo maior do que a correta e ainda não considerou as circunstâncias atenuantes do
caso.
4 — Da inconstitucionalidade in concreto da multa aplicada — caráter confiscatório.
Apresenta doutrina e jurisprudência sobre a vedação ao confisco e que a multa deve
estar em consonância com o sistema sócio-econômico vigente.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 262/267):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004925/2009-89

GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa ou equiparado que apresenta Guia de Recolhimento do
FGTS e informações à Previdência Social (GFIP) com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/05/2010,
conforme AR de fl. 269, apresentou o recurso voluntário de fls. 278/282 em 10/06/2010.
Em suas razões, o RECORRENTE reiterou os argumentos da Impugnação,
conforme os seguintes tópicos:
i)
Da caracterização de bis in idem na aplicação da multa;
ii)
Da forma incorreta de cálculo da multa;
iii)
Da inconstitucionalidade in concreto da multa aplicada – caráter
confiscatório.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. MÉRITO
I.a. Da Multa Aplicada. Ausência de bis in idem
De início, o RECORRENTE defende a ocorrência de bis in idem, haja vista que
no auto de infração no 37.194.036-2 (contribuições patronais) já teria sido aplicada a multa com a
mesma base legal utilizada no presente auto de infração.
Não merece prosperar a alegação.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004925/2009-89

O
auto
de
infração
no
37.194.036-2
deu
origem
ao
processo
no
10935.004922/2009-45, também de minha relatoria e submetido a esta mesma sessão de
julgamento.
Em consulta àqueles autos, é possível verificar que o fiscal fez a comparação entre
as multas, aplicando naquele processo a multa de ofício de 75% nas competências que era mais
benéfica e, nas demais competências, aplicando apenas a multa de mora e alertando que haveria
a posterior incidência da multa por CFL-68. Veja-se (trecho extraído do Relatório Fiscal do AI
37.194.036-2 – fls. 75/76 daqueles autos):
17. Faz-se necessário então um comparativo entre as multas aplicáveis nos termos da lei
vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores ora tributados (Lei n° 8.212/91) e as
novas multas instituídas pela MP 449, aplicando-se a mais benéfica ao contribuinte. A
comparação faz-se da seguinte forma:
17.1. Multa por descumprimento de obrigação acessória: CFL 68 - erro ou
omissão de informações na GFIP. Valor da multa: 100% do valor da
contribuição previdenciária não declarada, respeitado o limite máximo por
competência (Lei n° 8.212/91, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
art. 284, inc. II, e art. 373);
17.2. Multa por descumprimento de obrigação acessória: CFL 67 — falta de
entrega de GFIP. Valor da multa: Multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo em função do número de segurados, conforme tabela de
número de segurados, acrescido de 5% por mês calendário ou fração, a partir do
mês seguinte àquele em que o documento deveria ser entregue (Art. 284, Inc. I e
§§1° e 2° e Art 373 do RPS; Art. 32, Inc. IV e §§4° e 7° da Lei n° 8.212/91);
17.3. Multa de Mora de 24% (vinte e quatro por cento) para pagamento da
obrigação no prazo da impugnação (Lei n°8.212/91, art. 35, II, letra "a", na
redação da Lei n°9.876/99).
17.4. Multa de Ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (Art. 35-A da
Lei n°8.212/91, acrescentado pela MP 449, de 03.12.2008 c/c Art, 44, I da Lei
n°9.430/96).
18. No presente caso, conforme demonstrativo em anexo, a multa mais benéfica fica
assim definida:
18.1. Multa de Ofício de 75% — competências 03 a 05, 12 e 13/2005, 02, 03,
08, 12 e 13/2006;
18.2. Multa do CFL 68 + Multa de Mora 24% — competências 06 a 11/2005
e 01, 04 a 07, 09, 10 e 11/2006
Ou seja, naquele caso, apenas houve a incidência da multa de ofício de 75% nas
competências 03 a 05, 12 e 13/2005, 02, 03, 08, 12 e 13/2006, as quais não estão sujeitas à multa
CFL 68 objeto deste processo. Por sua vez, para as competências 06 a 11/2005 e 01, 04 a 07, 09,
10 e 11/2006, o AI 37.194.036-2 tem por objeto apenas a cobrança da multa de mora (que
inicialmente era de 24%), sendo a multa da CFL-68 para tais competências objeto do processo
ora em análise.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004925/2009-89

A planilha de fl. 79 e a tabela de fls. 08/09 são claras ao apontar as competências
para as quais houve a cobrança da nova multa de ofício de 75% (trazida pela MP 449/2008) e as
competências para as quais houve a cobrança conjunta das antigas multas de mora e da multa
CFL 68, ambas revogadas pela própria MP 449, mas vigentes à época dos fatos.
É preciso o contribuinte entender que tal comparação foi feita unicamente para o
beneficiar, conforme determina o art. 106, II, alínea “c”, do CTN, que prevê o seguinte:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Se não fosse pela comparação acima, a multa CFL 68 seria aplicada em todas as
competências (pois tal multa vigorava à época dos fatos) e o presente processo teria valor
superior àquele ora em cobrança.
Nas 14 competências em que verificou-se ser mais benéfica a cobrança da multa
mais antiga, a multa CFL 68 foi aplicada conforme determina a lei: 100% do valor devido
relativo às contribuições previdenciárias não declaradas, respeitado o limite máximo em cada
competência em razão do número de segurados. Sendo assim, para todas as competências, a
multa foi aplicada no limite máximo de R$ 12.548,90 (entre 101 e 500 segurados), pois o valor
devido das contribuições previdenciárias não declaradas foi superior a tal limite. Sendo assim, a
multa totalizou R$ 175.684,60 (= 14 x R$ 12.548,90).
Assim, não há que se falar em incidência de duas multas com o mesmo
fundamento legal.

I.b. Do cálculo da multa
Ato contínuo, o RECORRENTE defende que houve incorreções no cálculo da
multa. Ocorre que, ele sequer citou quais seriam estas possíveis incorreções ocorridas, limitando-
se a apresentar argumentações absolutamente genéricas.
Em razão da falta de aprofundamento da questão, entendo como prejudicada a
defesa do contribuinte quanto a este tópico. Assim, não conheço deste argumento.

I.c. Do efeito confiscatório da multa - inconstitucionalidade
Quanto aos argumentos implícitos de efeito confiscatório da multa, não compete
ao CARF se pronunciar sobre a constitucionalidade da legislação tributária, nos termos da
Súmula no 2 do CARF, novamente transcrita adiante:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004925/2009-89

“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
O RECORRENTE afirma ter conhecimento de que a autoridade julgadora está
vedada de reconhecer a inconstitucionalidade in abstrato. Mesmo assim, pleiteia o
reconhecimento da inconstitucionalidade in concreto, ou seja, que se reconheça que a forma de
apuração e cálculo da multa seria confiscatória.
No entanto, conforme exposto no item I.a. deste voto, a multa foi aplicada nos
exatos ditames legais, não havendo que se falar em confisco decorrente “da equivocada
interpretação dada pela autoridade fiscalizadora à legislação”.
Não há como prosperar o pleito para que seja aplicada a multa no percentual
mínimo previsto na legislação a fim de afastar o caráter confiscatório da autuação. Como
exposto, a multa CFL 68 é 100% do valor devido relativo às contribuições previdenciárias não
declaradas, respeitado o limite máximo em cada competência em razão do número de segurados,
e este valor foi verificado em todas as competências.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, trazidas pelo contribuinte no que dizem respeito a multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital